Tribunal: STF
Processo: HC 233998
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E ALEGADA INTERESTADUALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Weberty Araújo de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Francimar Luis da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 859.128/MT.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.9.2023, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Canarana/MT em 20.9.2023 (e-doc. 10).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 1023300-88.2023.8.11.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 2.10.2023 (e-doc. 11).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 859.128 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 4.10.2023 (e-doc. 12). 



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam a mitigação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal a fim de que seja revogada a prisão preventiva. Afirmam que “os fundamentos utilizados são insuficientes vez que são baseados na gravidade abstrata ao afirmar que o delito é grave e afeta diretamente a toda a sociedade, não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Argumentam que “não consta a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a ausência do risco de reiteração delitiva, visto que, o paciente só responde a este único feito criminal, não possui condenações pretéritas, in casu, fato isolado na sua vida” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustentam que “por mais que o paciente seja supostamente condenado à suposta conduta imposta, não será imposto o regime mais gravoso do ordenamento penal, o que neste momento incompatibiliza utilizar a prisão preventiva como antecipação de pena privando a liberdade em regime mais gravoso do que poderá ser submetido nas piores das hipóteses” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, os impetrantes requerem a Vossa Excelência que se digne em: 



    a) Conceder a liminar em habeas corpus, tendo em vista a ilegalidade da prisão do paciente Francimar Luis da Silva, tão somente para assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente writ, ao final, seja ratificada eventual liminar concedida, devendo ser expedido em seu favor o competente alvará de soltura; 



    b) Se caso Vossência entender necessário oficiar a Autoridade Coatora para prestar no prazo legal, as informações de praxe; 



    c) Determinar a intimação pessoal do órgão de cúpula do parquet superior, na forma da lei, para atuar no presente feito heroico; 



    d) No mérito, vindica-se a concessão da ordem, para o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vez que, a fundamentação utilizada é insuficiente e revela-se medida desproporcional, não tendo o juízo no decisum demonstrado a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, substituindo a medida cautelar extrema da prisão por medidas cautelares diversas conforme a inteligência dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal; 



    e) Sejam os impetrantes intimados pela Imprensa Oficial, e/ou ainda por celular: (0**61) 98152-0300, ou por correio eletrônico e-mail: werberty@gmail.com, quando do julgamento do mérito desta heroica súplica, para que possamos proferir sustentação oral em atenção ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório” (sic, fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 859.128/MT. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no Habeas Corpus n. 1023300-88.2023.8.11.0000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, estando ela lastreada no risco à ordem pública, considerada a grande quantidade de entorpecente e a possível organização para distribuição. Tem-se na decisão:



    “Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente, acima mencionada, por baixo das carenagens da carroceria do veículo, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, a expressiva quantidade (74 Kg) e a natureza dos entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína), bem como a suposta interestadualidade do delito. 



    No que tange ao periculum in libertatis, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. 



    No caso em exame, aplicável o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, que prescreve “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois, com o autuado, foram apreendidos 70 Tabletes de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 74 Kg. 



    Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem ainda a ação interestadual, resta consubstanciada a gravidade em concreto da conduta. 



    Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela gravidade concreta do delito, sendo a custódia cautelar conveniente para instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que Francimar Luis da Silva não reside neste Estado da Federação. 



    Além disso, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Em que pese os predicados pessoais alegados pela Defesa - primariedade, residência fixa e trabalho lícito -, cediço que, evidenciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não são suficientes para afastar a medida cautelar. 



    Nesse sentido INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. 



    Desta forma, por tudo que dos autos consta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso concreto. 



    Pelo exposto, com fulcro nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de Francimar Luis da Silva em PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 10).



    10. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, em habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso consignou que:



    “(...) da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que aparentemente a autoridade judiciária atuante no primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do caso em análise diante da apreensão de vultosa quantidade de pasta-base de cocaína, ocasião em que destacou que “os policiais localizaram a substância entorpecente, acima mencionada, por baixo das carenagens da carroceria do veículo, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, a expressiva quantidade (74 Kg) e a natureza dos entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína), bem como a suposta interestadualidade do delito.” 



    Com relação à apreensão de quantidade expressiva ou variedade de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos.” 



    Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 



    Anote-se, além disso, que a investigação criminal se encontra em seu nascedouro e não se tem notícia, ainda, acerca de eventual busca exploratória no aparelho celular do paciente, tampouco do relatório de investigação que poderá trazer novos elementos para que seja realizada com segurança a análise acerca do status libertatis do paciente. E, embora os impetrantes tenha afirmado que a sua prisão violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. 



    De outro viés, não obstante os impetrantes tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” 



    Por derradeiro, é mister ressaltar que a concessão de liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, fazendo-se, pois, imprescindíveis primeiramente: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente habeas corpus, 



    Posto isso, indefiro a liminar vindicada” (e-doc. 11).



    11. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, afirmou que:



    “verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 74 kg de pasta base de cocaína (fl. 40). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (envolvimento com possível tráfico interestadual) e a quantidade e forma de condicionamento da droga (70 tabletes de pasta de cocaína pesando cerca de 74kg) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora